Tribunal: TJPA
Processo: 0810594-68.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810594-68.2026.8.14.0000

PACIENTE: JESSYKA BARBOSA SAMPAIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. C
ASO EM EXAME

Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo na formação da culpa, inexistência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares e inobservância do dever de reavaliação periódica da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o juízo de origem descumpriu o dever de reavaliação periódica da custódia cautelar previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) determinar se permanecem contemporâneos e concretos os fundamentos autorizadores da prisão preventiva; e (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, extraídos de relatórios policiais, perícias técnicas, depoimentos testemunhais e demais elementos informativos constantes do inquérito policial.

O juízo de origem identifica elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, consistentes em relatos de ameaças pretéritas, tentativa de intimidação de testemunhas e intenção de evasão do distrito da culpa.

A prisão preventiva foi reavaliada em decisões posteriores, inclusive por ocasião da pronúncia e em decisão superveniente que reafirmou a persistência dos fundamentos cautelares, afastando a alegação de descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP.

A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a inobservância do prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva não implica revogação automática da custódia quando subsistem fundamentos cautelares idôneos e há pronunciamentos judiciais posteriores ratificando a necessidade da segregação.

A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar exige juízo de razoabilidade, considerado o estágio avançado do procedimento do Tribunal do Júri, a complexidade inerente aos crimes dolosos contra a vida, a realização de atos processuais regulares e a inexistência de desídia estatal.

A pronúncia da paciente e a manutenção da decisão em recurso em sentido estrito reforçam a presença do fumus commissi delicti, diante do reconhecimento da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.

A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência do risco gerado pela liberdade da agente, evidenciado pela gravidade concreta do delito imputado, pela dinâmica delitiva narrada nos autos e pela proximidade da sessão plenária do Tribunal do Júri.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e dos elementos indicativos de intimidação de testemunhas, não sendo as condições pessoais favoráveis aptas, por si sós, a impedir a manutenção da prisão preventiva.

A segregação cautelar observa os requisitos do art. 312 do CPP e atende ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não gera automática revogação da custódia quando subsistem fundamentos cautelares concretos e decisões posteriores ratificam sua necessidade.

O reconhecimento de excesso de prazo na prisão cautelar exige análise pautada pela razoabilidade e pelas peculiaridades do caso concreto, não decorrendo de simples soma aritmética dos lapsos processuais.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela permanência do risco processual decorrente da liberdade do agente, e não exclusivamente pela data do fato criminoso.

As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar riscos concretos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 482.814/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Erivaldo Santis, em favor de
Jessyka Barbosa Sampaio
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo nº 0805465-66.2024.8.14.0028, no qual a paciente responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo-lhe imputado ter atentado contra a vida de Samuel Alves dos Reis Cavalcante, em 01/03/2024 .

Narra a impetração que a paciente foi denunciada sob a acusação de haver praticado homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de alegado conflito decorrente de relacionamento extraconjugal.

Aduz que, durante o inquérito, foi decretada prisão preventiva a pedido da autoridade policial, sob o fundamento de supostas ameaças a testemunhas e intenção de mudança de domicílio, decisão que foi acolhida pelo juízo de origem.

Sustenta a defesa que a custódia cautelar encontra-se lastreada essencialmente em relato de testemunha que posteriormente foi dispensada pelo Ministério Público em razão de laudo médico atestando distúrbio mental, não tendo sido ouvida sob o crivo do contraditório judicial.

Afirma que a paciente permanece presa há aproximadamente um ano e onze meses, sem reavaliação periódica da necessidade da prisão, em afronta ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, havendo apenas decisão genérica que manteve a custódia sem fundamentação concreta e contemporânea.

Alega excesso de prazo na formação da culpa, destacando que a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri já foi encerrada, estando designada sessão plenária para data futura, o que implicaria prolongamento desarrazoado da segregação cautelar. Argumenta que não há contemporaneidade do periculum libertatis, tampouco dados concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sustentando que a gravidade abstrata do delito não pode justificar a manutenção automática da prisão preventiva.

Defende, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com testemunhas, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica, asseverando que tais providências seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

Requereu, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, postulando, no mérito, a concessão definitiva da ordem para cassar a decisão que manteve a custódia cautelar, sob o fundamento de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo e inobservância do dever de reavaliação periódica da prisão preventiva.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, a Desembargadora Patrícia de Oliveira Sá Moreira,
indeferiu
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 174472066).

O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do writ (Id. 36350988).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em síntese: excesso de prazo da custódia cautelar; ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP; ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares; inexistência de fundamentação concreta apta a justificar a segregação; e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, destacando condições pessoais favoráveis da paciente e o fato de possuir filho menor.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Inicialmente, observa-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada no bojo da Medida Cautelar nº 0807388-30.2024.8.14.0028, mediante decisão fundamentada que reconheceu a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A autoridade judicial destacou a existência de prova da materialidade delitiva e robustos indícios de autoria, extraídos do conjunto investigativo composto por relatórios policiais, perícias técnicas, depoimentos testemunhais e demais elementos coligidos ao inquérito policial.

A decisão constritiva consignou, ainda, que a investigada mantinha relacionamento amoroso conflituoso com a vítima, havendo relatos de ameaças pretéritas, além de elementos indicando tentativa de intimidação de testemunhas e intenção de deixar o distrito da culpa. Tais circunstâncias evidenciaram, naquele momento, risco concreto à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.

Não bastasse isso, verifica-se que a prisão preventiva foi expressamente reavaliada e mantida por ocasião da decisão de pronúncia e, posteriormente, mediante decisão datada de 22/04/2026, em que o Juízo de origem reafirmou a persistência dos fundamentos cautelares.

Com efeito, o magistrado singular ressaltou que a acusada foi pronunciada pela prática de homicídio qualificado perpetrado mediante disparo de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública.

Nesse contexto, não prospera a alegação de ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva.

O art. 316, parágrafo único, do CPP dispõe:

“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou compreensão no sentido de que a inobservância do prazo nonagesimal não implica automática revogação da prisão preventiva, sobretudo quando persistem os fundamentos cautelares e há pronunciamentos judiciais posteriores reafirmando a necessidade da custódia.

No caso concreto, houve efetiva reavaliação da necessidade da prisão, inclusive em momento processual posterior à pronúncia, inexistindo qualquer ilegalidade manifesta.

Quanto à alegação de excesso de prazo, igualmente não merece acolhida.

As informações prestadas pela autoridade coatora revelam que o feito vem tramitando regularmente, sem desídia estatal, encontrando-se já designada sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 29/09/2026.

Importante destacar que a aferição do excesso de prazo não pode decorrer de mera soma aritmética dos lapsos processuais, devendo ser realizada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

Colaciono:

"Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
" (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).

No presente caso, verifica-se que o processo possui complexidade inerente aos crimes dolosos contra a vida submetidos ao rito do Tribunal do Júri, havendo realização de audiências, interposição de recursos e necessidade de observância das formalidades próprias do procedimento escalonado.

Além disso, a paciente já foi pronunciada, circunstância que reforça a presença do fumus commissi delicti e evidencia o avançado estágio procedimental da persecução penal. O próprio acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito manteve integralmente a decisão de pronúncia, reconhecendo a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Naquele julgamento, consignou-se expressamente que:

“A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo incabível juízo conclusivo sobre a responsabilidade penal do acusado nesta fase processual.”

Também foi assentado que os elementos coligidos aos autos — depoimentos testemunhais, provas técnicas e documentação pericial — constituem suporte probatório idôneo para submissão da acusada ao Tribunal do Júri.

No tocante à contemporaneidade da prisão preventiva, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade.

A contemporaneidade não se limita à data do fato criminoso, devendo ser aferida em relação à permanência do risco gerado pela liberdade do agente. No caso, subsistem elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar, especialmente diante da gravidade concreta do delito imputado, da dinâmica delitiva narrada nos autos e da necessidade de resguardar a ordem pública e a regularidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, a proximidade da sessão plenária reforça a necessidade de preservação da higidez da instrução e da própria aplicação da lei penal.

Também não merece acolhida o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

As circunstâncias concretas do caso revelam inadequação e insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, sobretudo diante da imputação de homicídio qualificado praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, somado aos elementos indicativos de intimidação de testemunhas.

A propósito, o art. 282, §6º, do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. Contudo, no caso vertente, a gravidade concreta da conduta e o risco processual evidenciado demonstram que providências alternativas não se mostram aptas a neutralizar os perigos decorrentes da liberdade da paciente.

As condições pessoais favoráveis da paciente — primariedade, residência fixa ou maternidade — embora relevantes, não possuem caráter absoluto e não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Por fim, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação idônea apta a justificar a concessão da ordem mandamental.

Ao revés, a segregação cautelar encontra-se devidamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, atendendo plenamente às exigências constitucionais previstas no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026